Tribunal: TJDFT
Processo: 0725165-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725165-96.2024.8.07.0001 RECORRENTES: ELTON MAIA CABRAL, MARIA DA SILVEIRA CABRAL RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEITADAS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO. CESSÃO ONEROSA A TERCEIRO SEM CONSENTIMENTO DO COMODANTE. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA DA POSSE EXERCIDA PELO RÉU. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para rescindir contrato de comodato de imóvel, com determinação de devolução do bem. O autor alegou que os réus cederam onerosamente a posse do imóvel a terceiros, sem seu consentimento, violando cláusula contratual expressa. Os réus, por sua vez, sustentaram nulidades processuais, posse de longa data e invalidade do contrato por vício de consentimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação e violação à vedação de decisão-surpresa; (ii) verificar a validade do contrato de comodato celebrado entre as partes; (iii) apurar se houve violação contratual por parte dos comodatários ao ceder o imóvel a terceiros; (iv) definir a relevância da posse exercida pelos réus em relação ao mérito da ação de natureza obrigacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Evidencia-se a falta de interesse recursal quanto ao pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, se o referido recurso já é dotado de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal. 4. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a sentença deve ser fundamentada, mas não há exigência de que se faça exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes ou das provas apresentadas. 4.1. A sentença está devidamente fundamentada e não configura decisão surpresa, pois a determinação de devolução do imóvel decorre logicamente da rescisão do contrato, sem adentrar o mérito possessório. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 5. No caso dos autos, o autor demonstrou a titularidade dos direitos de posse sobre o imóvel e a existência de contrato de comodato firmado juntamente aos réus, com cláusula expressa vedando a cessão do bem a terceiros sem consentimento do comodante, não havendo nos autos qualquer prova de vício de consentimento capaz de infirmar a validade do contrato. 6. A prova documental coligida aos autos confirma que os réus realizaram cessão onerosa da posse do imóvel a terceiro, em desacordo com o contrato, ensejando a rescisão contratual por violação à boa-fé objetiva. 7. O exercício de posse mansa e pacífica exercida pelos réus desde a década de 1980 é irrelevante para o mérito da ação originária, que trata exclusivamente da validade e do cumprimento do contrato de comodato. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível parcialmente conhecida. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas. Na extensão conhecida, recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa. Tese de julgamento: 1. A cessão da posse do bem por comodatário a terceiro, sem o consentimento do comodante, configura violação contratual apta a ensejar a rescisão do contrato de comodato. 2. A existência de posse prolongada e contínua pelos comodatários não descaracteriza a natureza jurídica da detenção quando demonstrado contrato escrito de comodato. 3. A determinação de devolução do imóvel é consequência jurídica direta da rescisão do contrato, sendo irrelevante a discussão possessória para o julgamento da ação obrigacional. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 581, 582; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 489, 1.012. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin; TJDFT, Acórdão 1434718, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível; Acórdão 1419983, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível;. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC e enunciado 98 da Súmula do STJ, requerendo o afastamento da multa aplicada, uma vez que os embargos de declaração opostos possuem nítido caráter protelatório. Pleiteia a majoração dos honorários advocatícios fixados. Requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARCIO ROBERTO PEROTE AMORIM, OAB/RJ 203.887 e GEOVANE VERAS PESSOA, OAB/DF 52.852. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob o argumento de que a Corte de origem não entregou a prestação jurisdicional de forma completa e fundamentada. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de afronta ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Também não deve subir o recurso no tocante à susposta transgressão ao enunciado 98 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). No tocante ao apelo extremo, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. A turma julgadora, por sua vez, assentou: Portanto, as questões essenciais foram tratadas, pontualmente, na r. sentença recorrida, com exposição clara e fundamentada pelo d. Magistrado sentenciante, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto. Outrossim, cabe enfatizar que, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a sentença deve ser fundamentada, mas não há exigência de que se faça exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes ou das provas apresentadas ( ID 73338005). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARCIO ROBERTO PEROTE AMORIM, OAB/RJ 203.887, e GEOVANE VERAS PESSOA, OAB/DF 52.852. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023